Tribunal: TJPA
Processo: 0807020-18.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807020-18.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ELIVAN DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática sob o id. 7594614, da lavra da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 03/09/2015, DENTRO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA LEVANTADA NA DECISÃO RESCINDENDA, QUE CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, O QUE NÃO É ADMITIDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Os argumentos apresentados pelo Estado do Pará não foram indicados para discussão na decisão rescindenda, assim não cabe ação rescisória por violação literal de Lei. É clara a ausência de interesse processual, por inexistência de discussão sobre a matéria levantada na decisão rescindenda, que caracteriza a existência de inovação argumentativa em sede de rescisória por violação literal de lei, o que não é admitido na jurisprudência do STJ. Para ocorrer análise sobre os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgada pode o Estado propor nova rescisória, com fundamento específico estabelecido no art. 535, §8º, do CPC/15”.

Em suas razões, a embargante (Id. 8028881), afirma que a decisão monocrática foi contraditória, uma vez que o disposto no art 966, V do CPC, é cabível o ajuizamento de ação rescisória, nos casos em que haja violação de norma jurídica. A previsão em comento busca garantir que todas as decisões sejam proferidas em observância ao sistema jurídica. Assim, qualquer violação à ordem vingente autoriza a rescisão de um julgado transitado em julgado.

Aduz que a aplicação do fundamento de violação de norma jurídica para autorizara rescisão de decisões, o Supremo Tribunal Federal, de fato, editou a Súmula nº 343 que prevê que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Assevera que também é importante destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal vem mitigando a aplicação da referida Súmula, sobretudo em situações em que, posteriormente, a Corte Constitucional fixar tese a favor da rescisão do julgado. Nesse sentido, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que há violação manifesta quando a decisão é contrária à jurisprudência superveniente do Supremo sobre a norma constitucional, desde que a matéria não fosse controvertida no próprio Supremo, na época do trânsito em julgado da decisão que se pretende desconstituir(STF, RE 827833-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/o Ac. Min. Alexandre de Moraes, J. 06.02.2020).

Aduz que em relação ao adicional de interiorização, a Corte Constitucional fixou entendimento sobre a inconstitucionalidade da verba, em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão que se busca desconstituir. Ressalte-se, também, que a matéria sequer chegou a ser apreciada antes no Supremo, razão pela qual não havia interpretação controvertida dentro da Corte Suprema. Portanto, após a declaração de inconstitucionalidade, é possível a rescisão do julgado, uma vez que há manifesta violação à norma jurídica.

A decisão embargada, ao indeferir a inicial, apenas expõe que o art. 966, V não se confunde com o disposto no art. 525, §15 e 535, §8º do CPC. No entanto, é omissa em relação a qual fundamento poderia ser utilizado para a rescisão. Registre-se que os art. 525 e 535 apenas prevê a possibilidade de ação rescisória, nos casos de declaração de inconstitucionalidade. No entanto, não servem de fundamento para a ação, uma vez que não estão elencados no art. 966 do CPC.

Assim, o Estado do Pará requer a expressa manifestação, no que tange ao fundamento válido para o ajuizamento de ação rescisória (previstos taxativamente no art. 966 do CPC).

Determinei a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões recursais, nos termos do art. 1023, §2º, do CPC.

A parte embargada se manifestou (Id. 8050845) se manifestou pela rejeição do recurso de embargos e condene a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.” (grifei)

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

De fato, observa-se que os vícios apontados pelo embargante se referem ao mérito da causa.

Nota-se que o ponto levantado pela parte embargante é no tocante de que o Acórdão recorrido foi omisso, uma vez que há manifesta violação à norma jurídica, com o que cabe Ação Rescisória com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, que não se confunde com o disposto nos já mencionados arts. 525, §15, e 535, §8º, já que apenas preveem a possibilidade de rescisória, nos casos de declaração de inconstitucionalidade, não servindo de fundamento para a ação, uma vez que não estão elencados no art. 966 do CPC.

In casu
, a sentença
a quo
limitou-se a decidir que as parcelas de gratificação de localidade especial e o de adicional de interiorização possuem naturezas distintas, na medida que seus fatos geradores são diversos, entendimento esse que era pacífico nesta Corte Estadual quando houve o julgamento, ao ponto, inclusive, de ser publicada a súmula n. 21, assim redigida: “O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial, devidos aos militares em caráter pro labore faciendo, são acumuláveis, uma vez que possuem natureza distinta.”

Desta forma, verifica-se que a sentença em nenhum momento examinou a controvérsia com base na alegação de que a pretensão estaria embasada em norma inconstitucional, pois haveria, segundo as razões do autor, violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88 em razão do vício de iniciativa, restringindo-se tal análise, sob o prisma constitucional, à alegada violação ao art. 37, XIV, da CF, pois o adicional de interiorização teria fundamento idêntico à gratificação de localidade especial.

Vale dizer que não se olvida do fato de o ora requerente ter ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade, tombada sob o n° 6.321-PA no STF, na qual se discutiu o mesmo assunto versado nesta rescisória, qual seja, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, sobrevindo, recentemente, decisão na referida ADI, julgando-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991 do Pará e conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo o benefício por decisão administrativa ou judicial.

Contudo, não tendo a sentença em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10.
O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa
(no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção)
constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3.
Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido
no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC
. Incidência da Súmula 343/STF.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Outrossim, dado que a questão levantada não fora discutida, assim como o entendimento do STF na ADI 6321 é posterior ao ajuizamento da vertente ação, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir.

Não se olvida que o CPC prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas entendo que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial na presente ação, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e §8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

Cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial de plano, haja vista tratar-se de vício insanável, conforme fundamentação ao norte exposta.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/04/2022